Tribunal: TJMT
Processo: 1007684-49.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007684-49.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), SILVIA MARTINS DE LIMA - CPF: 396.222.901-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO DEVEDOR – ENTENDIMENTO DO STJ – RESP Nº 1274466/SC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (STJ, REsp 1274466/SC).

2. Não merece reparos a decisão que determinou ao ente público, ora devedor, ao pagamento dos honorários periciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
M. M. Juiz Francisco Rogério Barros,
nos autos da Ação de Cobrança nº
14654-49.2013.811.0003 (Código nº 734957)

proposta por
SILVIA MARTINS DE LIMA
, que determinou ao Município, em fase de liquidação de sentença, o pagamento da perícia contábil no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais),
mediante depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.

Como causa de pedir recursal,
o Agravante sustenta a impossibilidade de custear as despesas dos honorários periciais, uma vez que a perícia foi requerida de ofício.

Alega que o valor dos honorários periciais, quando determinado pelo juízo, deve ser em conformidade com o disposto no artigo 95, do CPC, e, no caso de ser beneficiário da justiça gratuita, poderá ser custeado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, assim como o previsto na Resolução nº 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Assevera, ainda, que, igualmente ocorrido em casos análogos, em que foram realizadas as perícias técnicas, foi constatada a ausência de defasagem remuneratória a ser absorvida pelo servidor.

Ao final, requer o provimento do presente ao agravo para afastar a responsabilidade do agravante pelo pagamento dos honorários periciais arbitrados.

O efeito suspensivo foi deferido. [id. 2675715]

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 2957273]

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar. [id. 3271595]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em fase de liquidação de sentença, determinou ao Município o pagamento da perícia contábil.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte agravante.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à determinação ao agravante para custear os honorários periciais.

Considerando o objeto de liquidação, é certo que deverá ser feito por meio de arbitramento, a teor do que dispõe o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Ora, por se tratar de cálculo complexo, foi nomeado perito para apurar o percentual devido, inexistindo irregularidade na determinação judicial para que o devedor efetue o pagamento.

Com efeito, nos termos do artigo 82, §2º do CPC, o ônus do pagamento dos honorários periciais recai sobre a parte vencida, como decidiu o magistrado
a quo
.

Nesse sentido, há inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, em Recurso Repetitivo – Tema 671 – em que restou decidido que
"na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais"

(REsp n. 1.274.466/SC, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).

Não sem propósito, recente decisão do Superior Tribunal de Justiça enfrentou a controvérsia e voltou a reiterar o precedente, como se vê:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚM. 5 E 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283/STF. HONORÁRIOS PERICIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXECUÇÃO DO DÉBITO DECORRENTE DO MESMO CONTRATO. POSSIBILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA CONFIRMATÓRIA. APELAÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO: CPC/73.

(...)

5.
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Precedente
.

(REsp 1380870/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 22/06/2018) (GRIFEI)

A propósito, os recentes julgados deste Sodalício em casos idênticos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DO VENCIDO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1274466/SC EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — OBSERVÂNCIA — DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU O RATEIO DA DESPESA ENTRE AS PARTES — MODIFICAÇÃO — REFORMATIO IN PEJUS — IMPOSSIBILIDADE.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu que “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (STJ, REsp 1274466/SC).

Entretanto, a modificação da distribuição do ônus – rateio dos honorários periciais entre as partes – importaria em verdadeiro prejuízo do agravante, porquanto, seria imposto a ele o dever de arcar com a despesa por inteiro, a configurar reformatio in pejus, pelo que deve ser mantida a forma estabelecida na decisão agravada. (N.U 1008059-84.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DO VENCIDO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1274466/SC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVOS — OBSERVÂNCIA — DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — MODIFICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que: Na fase autônoma de LIQUIDAÇÃO de sentença (por ARBITRAMENTO ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC). Recurso não provido. (N.U 1010758-14.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

Partindo dessas premissas, incumbe à parte vencida na demanda o pagamento dos honorários periciais, não merecendo reparos a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020